Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705211-92.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDOS: MAYARA GONÇALVES CAVALHEIRO, ESPÓLIO DE MÁRCIO ROBERTO ROCHA CAVALHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIA GONÇALVES PEREIRA CAVALHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HERDEIROS NO POLO PASSIVO ANTES DE HAVER PARTILHA. UNIVERSALIDADE DA HERANÇA. ART. 1.997, CC. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS HERDADOS. SEM COMPROVAÇÃO. ART. 1.792, CC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistência de inventário não justifica execução direta contra os herdeiros. 1.2. Nessa hipótese, a execução é contra o espólio, em virtude da universalidade e indivisibilidade da herança antes da partilha (arts. 1.784 e 1.997, do Código Civil). 2. Quando o espólio é demandado, cabe a ele comprovar que a dívida supera a herança (art. 1.792 do CC). No caso concreto, alegou-se inexistir bens a serem partilhados. A mesma regra é aplicável. Não houve comprovação da inexistência de bens. Mesmo sendo prova negativa, é possível de ser realizada pela parte, por meio de pesquisa de bens. 2.1. Ausência de defesa nos embargos não modifica a situação, pois não se aplicam os efeitos da revelia, já que a resposta aos embargos tem natureza de réplica. Além disso, é ônus do embargante o de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (CPC, art. 373, II). 2.2. Execução deve correr contra o espólio. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 313, § 2o, inciso I, do CPC e 1.784 do Código Civil, sustentando que, se os recorridos não comprovam a abertura do competente arrolamento/inventário dos bens deixados pelo falecido, devem responder com seu patrimônio por eventual constrição judicial decorrente do débito do de cujus. Aduz que a omissão dos sucessores quanto ao início do processo de inventário não constitui impedimento ao regular andamento do processo executivo ou à realização das constrições quando necessárias. Assim, afirma que restou configurada a legitimidade passiva dos recorridos na qualidade de herdeiros do falecido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 8/3/2024. Todavia, consoante se extrai do ID 57079336, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não mereceria trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, § 2o, inciso I, do CPC e 1.784 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) tem-se que, na inexistência de inventário, a suposta herança, caso existente, compõe o monte-mor, não se podendo individualizar o quinhão correspondente a cada herdeiro, razão pela qual apenas o espólio é parte em ações judiciais até a partilha da herança (arts. 1.784 e 1.997, do Código Civil). Dessa forma, conclui-se que são partes ilegítimas da execução os herdeiros individualmente considerados. Só depois de se tornarem partes legítimas, ou seja, depois da partilha, é que o exequente poderia incluí-los no polo passivo, aplicando-se a regra mencionada pelo recorrente, de que cabe aos herdeiros comprovar que eventual constrição é maior do que as forças da herança. (...) Antes da partilha, o espolio deve ser cobrado no seio da ação de inventário ou, quando inexistente, pode ser demandado pela via executiva, momento em que cabe ao espólio comprovar que a dívida supera a herança deixada, nos termos do art. 1.792 do CC. Ocorre que o espólio alegou inexistir qualquer bem deixado de herança pelo falecido. Mesmo sendo o caso de prova de fato negativo, no caso concreto, tal prova é possível de ser realizada pelo próprio espólio, que pode requerer certidões sobre existência de bens em nome do falecido nos cartórios de imóveis (atualmente a pesquisa unificada facilita ainda mais tal prova), bem como nos órgãos de trânsito, além de pesquisa de titularidade de conta corrente e saldo bancário com as instituições financeiras. O fato de o embargado ter se quedado inerte no prazo para a defesa, não modifica a situação. Isso porque não são aplicados os efeitos da revelia aos embargos à execução, especialmente porque eles possuem natureza jurídica de defesa, embora realizados de forma autônoma. Dessa forma, a defesa do embargado nestes autos assume a forma de réplica da execução. Não obstante, embora sem apresentar defesa, o embargado recebe as intimações do processo, razão pela qual eventual inversão do ônus da prova deveria ser informada no processo, para que a parte pudesse agir de acordo com tal decisão. Assim, nos termos do diploma processual, ordinariamente cabe ao réu (no caso, as apeladas/embargantes) a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (no caso o apelante/exequente) (CPC, art. 373, II). Então, cabe ao espólio a prova da ausência de herança a ser partilhada. Mas nenhum documento foi juntado com a inicial e nenhuma prova a respeito foi pleiteada pelas embargantes. Assim, com relação ao espólio, a execução deve correr, mas apenas no objetivo de busca de bens em nome do falecido, sendo vedado, pela fundamentação acima, que haja persecução patrimonial direta dos herdeiros antes de existir notícia de partilha” (ID 53428615). (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sendo necessário evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que, diante dos óbices aplicados acima, não ocorreu na espécie.” (AgInt no AREsp n. 2.400.962/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030